Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721303-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0715305-81.2018.8.07.0001, indeferiram a expedição de ofício ao CAGED e a consulta ao sistema SNIPER. Em suas razões, ID no. 72290923, o agravante alega, em suma, não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, sendo necessária a realização de pesquisa dos vínculos previdenciários, securitários e trabalhistas do executado via sistemas SNIPER e CEGED. Afirma que o por meio do ofício ao CAGED poderá obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado, e assim analisar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserve a dignidade e subsistência do devedor. Sustenta que a pesquisa no sistema SNIPER é de suma importância para que o credor possa vir a localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e o deferimento da realização das pesquisas CAGED e SNIPER. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e realizadas as pesquisas pleiteadas. Preparo regular (ID n°. 72293460). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De início, no que tange ao pedido de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor, ressalte-se que a referida ferramenta veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. Vale destacar, ainda, que este Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Nesse cenário, observa-se que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes. Coadunando com esses argumentos é a jurisprudência da 7a Turma Cível, inclusive com acórdão de minha lavra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. 2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. 3. Compulsando os autos, é possível verificar que, embora o Magistrado tenha determinado a remessa dos autos ao arquivo provisório, diante de novos pedidos feitos pelo requerente, o processo não foi ainda arquivado, não havendo que se falar, ainda, em suspensão, principalmente com a presente determinação de pesquisa no SNIPER. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 1767246, 0723041-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.) (Com destaque) Nesse cenário, o Juízo a quo tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, IV, do CPC. No caso em tela, a parte recorrente não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à parte devedora. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os Princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC). Por essas razões, no que tange ao pedido de pesquisa de bens por meio do SNIPER, as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, mesmo que a probabilidade de provimento do recurso esteja favorável ao agravante, não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a realização imediata da pesquisa via SNIDPER vindicada pela parte agravante, de maneira a amparar a concessão do efeito suspensivo ativo. No caso, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender ativamente a decisão do Juízo de origem não restou configurada, de modo que a decisão sobre a questão será tomada pelo colegiado durante o julgamento do mérito do recurso. Ressalta-se que não é momento oportuno a concessão de medida satisfativa no sentido da imediata determinação da realização da pesquisa, haja vista que tal análise constitui o próprio mérito recursal. Passo à análise do pedido de expedição de ofício ao CAGED no intuito de obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado para um possível pedido de penhora salarial. Com efeito, embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça admita, em casos excepcionais, a penhora de verbas salariais para satisfazer dívidas não alimentares (conforme EREsp n. 1.874.222/DF e AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG), isso, por si só, não justifica a autorização para medidas que visem à localização de vínculos empregatícios dos devedores. Dessa forma, em que pese a execução se realizar no interesse do credor, tal circunstância não lhe garante a prerrogativa de obter do Judiciário auxílio em relação a toda e qualquer providência destinada à pesquisa de patrimônio dos executados, sobretudo porque pertence ao credor o ônus de indicar os bens passíveis de penhora (arts. 797 e 798, inc. II, do CPC). Ademais, o princípio da cooperação, que orienta a atuação do Magistrado, deve ser harmonizado com os princípios da razoabilidade, da eficiência processual e da efetividade da execução, conforme dispõe os arts. 6o e 8o do CPC. Destaque-se que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego. Desse modo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável, a identificação de algum vínculo empregatício não garante que os créditos trabalhistas do exequente possam ser satisfeitos. A meu ver, a utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que, em uma análise inicial, observo que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, colaciono a seguintes jurisprudências desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVI. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, deve a parte recorrente envidar todos os esforços para a sua localização, adotando providências na tentativa de satisfazer o crédito perseguido, e não transferir tal ônus ao Poder Judiciário, sob o argumento do princípio da cooperação, o qual não pode ser entendido como uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte. 2. Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável. 3. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares", não havendo, nos autos, elementos capazes de permitir averiguação concreta nesse sentido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1917610, 07280481920248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informação constante do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sobre existência de vínculo empregatício em nome da agravada. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O Caged tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. 4. Os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial da agravada poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial, de modo que a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial. 5. A não localização de bens da executada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1913460, 07274757820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há plausibilidade no pedido. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador